Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-36.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011625-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), ACACIO PINTO DA LUZ - CPF: 970.076.331-53 (AGRAVANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 723.772.839-34 (AGRAVADO), VALERIA ADRIANA ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.882.859-44 (AGRAVADO), ELIZETE MARTINS - CPF: 008.551.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA
RENAJUD
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Executada tenha vendido o veículo mediante fraude, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

Ademais
, o Agravante, suposto comprador do veículo, não demonstrou risco de
dano iminente que exija a reforma da medida, mesmo porque, ao que tudo indica, a restrição é quanto à transferência do veículo e não constitui impedimento para transitar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011625- 36.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ACÁCIO PINTO DA LUZ
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Liminar n.º 0002379-61.2018.8.11.0078 ajuizada por
FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
e
VALÉRIA ADRIANA ALEXANDRE

SILVA
, deferiu o pedido liminar para bloquear, via RENAJUD, o veículo de placas ADA 6999.

Inconformado, o Agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não tem qualquer relação jurídica com os Agravados.

No mérito, sustenta ser adquirente de boa-fé do automóvel Caminhonete, marca/modelo FORD/F250 XLT L, ano de fabricação 2005/2005, categoria particular, placas ADA 6999, Renavan 00864751044, Chassi 9BFFF25L35B022647, Cor Preta, eis que firmou com a parte requerida, Sr.ª Elizete Martins, contrato de compra e venda do referido veículo.

Defende a sua legitimidade para pedir o levantamento, visto que, além de ter quitado o carro e efetuado o pagamento do IPVA, detém a posse do automóvel desde 05/01/2018, declarando-o, inclusive no Imposto de Renda.

Assevera ainda, que o gravame no veículo somente foi efetuado vários meses após sua aquisição.

Forte nesses argumentos, pleiteou a concessão da medida liminar para levantamento da restrição do veículo FORD/F-250, Placa ADA-6999, bem como, para que seja determinada sua exclusão do Polo Passivo da ação. No mérito, requer o provimento do instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID 46376997).

Contrarrazões apresentadas sob o ID 50383959.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020